Tribunal: CARF
Processo: 19515.000279/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000279/2010-30
ACÓRDÃO
2002-009.919 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
78.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE.
MANUTENÇÃO DA MULTA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP, sendo mantida a
penalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.919 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000279/2010-30
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP com dados
omissões e incorreções (CFL 78), no período de 01/2006 a 02/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 70/73), extrai-se que em razão de a
entidade ter informado em GFIP o código FPAS 639, utilizado pelas entidades beneficentes de
assistência social isentas da cota patronal, foi devidamente intimada a apresentar, entre outros
documentos, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS), O Registro de
Entidade Beneficente de Assistência Social no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e o
respectivo Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias – conforme disposto no
art. 55 da Lei 8.212/91, “porem a mesma não apresentou tais documentos, motivo pelo qual não
faz jus à isenção da parcela patronal da contribuição previdenciária”.
O cálculo de multa mais benéfica encontra-se demonstrado na planilha de fl. 72/74.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 01-29.856 - 5a TURMA
da DRJ de Belém/PA de e-fls. 137/142, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 146/156), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
A Impugnante é instituição imune, nos termos do § 7o, art. 195, da Constituição
Federal, pois preenche os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, o
que é confirmado pelo disposto em seu Estatuto Social: A entidade manterá livros
para escriturar suas receitas e despesas; aplicará suas rendas e recursos
integralmente no território nacional e não distribuirá lucros.
O caráter assistência da entidade é demonstrado por sua adesão ao PROUNI –
Programa Universidade para Todos, do Ministério da Educação. Lembra o
entendimento do STF que “a entidade beneficente de assistência social, a que
alude o § 7o do art. 195 da Constituição, abarca a entidade beneficente de
assistência educacional”.
Defende a inaplicabilidade do art. 55 da Lei no 8.212/91 para fins de fruição da
imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7o da Constituição Federal:
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.919 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000279/2010-30
3
Solicita a relevação da multa, pois houve correção do código FPAS, para 574.
“Portanto não há razoabilidade em aplicar multa A. Impugnante ao passo em. que
retificou a GFIP antes da lavratura do Auto de Infração em pauta”.
(...)
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 78
Antes de adentrar na análise de mérito, é oportuno registrar que a contribuinte não
questiona a infração objeto do lançamento. Na verdade, a autuada, questiona apenas o fato
gerador da obrigação principal, qual seja: PAF n° 19515.000279/2010-30, julgado na mesma
oportunidade, onde a Colenda Turma.
Dito isto, toda a argumentação da contribuinte em relação ao lançamento da
obrigação principal, já foi devidamente analisada no processo próprio, sendo desnecessário
maiores elucidações a respeito da matéria.
Sendo assim, nos cabe terce apenas algumas razões acerca do mérito da obrigação
acessória, o que fazemos a seguir.
O auto de infração de obrigações acessórias é documento de emissão privativa do
Auditor Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua emissão é ato
vinculado e destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigação acessória, a constituir o credito previdenciário relativo à
penalidade pecuniária aplicada e a instaurar o processo administrativo fiscal correspondente.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, determina em seu artigo 37 que:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
beneficio reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei n° 11.941,
de 2009).
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.919 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000279/2010-30
4
Assim dispõe o art. 293 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.(Redação dada
pelo Decreto n'6.103, de 2007)
Trata-se, assim, de um poder-dever. A autoridade administrativa não e dado decidir
sobre a conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua conduta, está
pautada pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37, da Constituição Federal como
princípio geral orientador dos atos da Administração Pública. Significa que toda e qualquer
atividade administrativa deve ser autorizada por lei, sendo a atividade do lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional - CTN).
Constatou-se, em procedimento de fiscalização, a apresentação pela referida
empresa da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com código
FPAS 639 de maneira incorreta.
Dito isto, restou comprovada a infração ao dispositivo da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, com a redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, lavrando o Auditor Fiscal o correspondente auto de infração pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS,
(...)
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa vigente, Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso 1 e §§ 2° e 3°, incluídos pela MP n° 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c",
da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN. Elaborado quadro demonstrativo da multa aplicada.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.919 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000279/2010-30
5
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei n° 11.941.
de 2009).
I - de R$ 20, 00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
(...)
§ 2° Observado o disposto no § 32 deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
§ 3° A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
n'11.941, de 2009).
II - R$ 500, 00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei n° 11.941,
de 2009).
Cabe destacar que com a publicação da MP n° 449 em 04/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, foram revogados os parágrafos 1° e 3° a 8° do art. 32 da Lei n°
8.212/91 criando o art. 32-A com nova sistemática de aplicação de multas.
Dessa forma, com a nova sistemática introduzida pela citada MP n° 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, a conduta de deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei n° 8.212/91 ou apresentar a declaração com incorreções ou
omissões passou a ser apenada na forma do art. 32-A.
O Auditor Fiscal, portanto, a depender da data da ocorrência do fato gerador da
infração relacionada à GFIP (não entrega, entrega com atraso ou entrega com
omissões/incorreções relacionadas e não relacionadas a fatos geradores), deve adotar diferentes
procedimentos quanto à lavratura dos autos de infração.
Na presente autuação observa-se que foi aplicada a legislação já alterada pela Lei
11.941/09 em virtude do valor final da multa ter-se mostrado mais benéfico, conforme informa o
relatório fiscal, corroborado com a planilha com o comparativo da multa.
Em relação a relevação da multa, esta não será possível, pois todos os requisitos
necessários para tal benefício teriam de ser implementados antes da revogação do §1o do art.
291, do Decreto no 3.048/99 pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009, que entrou em vigor
em 13.01.2009, o que não ocorreu no presente caso.
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.919 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000279/2010-30
6

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 211
DF CARF MF
Original